Tribunal: TJMT
Processo: 1045528-20.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045528-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN TEILOR SOUZA AMARAL - CPF: 035.340.181-17 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. DÍVIDA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em razão de suposta cobrança indevida realizada por instituição financeira. O recorrente alega ter quitado integralmente sua dívida com o banco em janeiro de 2024 e que, mesmo após solicitar o cancelamento do cartão de crédito, passou a receber cobranças indevidas referentes a saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do saldo remanescente realizada pela instituição financeira era indevida; e (ii) definir se houve dano moral em razão da referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente não realizou o pagamento mínimo exigido na fatura vencida em setembro de 2023, o que resultou no parcelamento automático do saldo remanescente, conforme previsto no contrato e na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

4.

O recorrente não comprovou que o pagamento realizado em janeiro de 2024 quitava integralmente todos os valores devidos, enquanto a instituição financeira demonstrou a origem da cobrança, cumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A cobrança não foi irregular, pois decorria de dívida legítima, não configurando abuso por parte do banco.

6.

O dano moral não se configura, uma vez que não houve inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos nem constrangimento que extrapolasse o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045528-20.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jean Teilor Souza Amaral

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O recorrente alega, em síntese, que quitou integralmente sua dívida com o banco no valor de R$ 3.436,82 em 29/01/2024, tendo solicitado o cancelamento do cartão de crédito posteriormente. No entanto, em abril de 2024, passou a receber cobranças referentes a um saldo de R$ 864,15, sem explicação clara, razão pela qual ingressou com a presente ação. Sustenta que, ao pagar a fatura de janeiro de 2024, teria quitado todo e qualquer débito pendente, não podendo ser cobrado posteriormente. Afirma, ainda, que o banco reconheceu a quitação da dívida em resposta ao PROCON, mas, mesmo assim, manteve as cobranças indevidas.

Pois bem. A principal alegação do recorrente é que quitou integralmente sua dívida em janeiro de 2024, e que a cobrança posterior de R$ 864,15 em abril de 2024 seria indevida.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, o recorrente não realizou o pagamento mínimo exigido na fatura com vencimento em 10/09/2023. O mínimo necessário era R$ 2.420,77, mas o recorrente pagou apenas R$ 600,00, o que resultou no parcelamento automático do saldo remanescente de R$ 2.967,64 em 24 vezes de R$ 401,64.

Dessa forma, a dívida contestada decorre desse parcelamento automático, o qual estava previsto no contrato do cartão de crédito e no artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, que possui a seguinte disposição:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Além disso, o recorrente não apresentou prova de que o pagamento realizado em janeiro de 2024 abarcava todas as faturas anteriores e os valores parcelados. Pelo contrário, as provas constantes dos autos confirmam a existência de saldo devedor remanescente após o pagamento de R$ 3.436,82.

Importante destacar que a inversão do ônus da prova foi aplicada com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que impunha ao banco o dever de demonstrar a origem da cobrança. E, de fato, a instituição financeira comprovou que os valores cobrados decorrem do parcelamento automático da fatura de setembro de 2023.

Por outro lado, o recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse que o pagamento de janeiro de 2024 quitava integralmente sua dívida. A simples alegação de que a cobrança posterior era indevida não é suficiente para afastar a comprovação da existência de saldo devedor remanescente.

Portanto, conclui-se que a cobrança realizada pelo banco não foi indevida, pois decorreu de valores remanescentes de faturas anteriores, devidamente comprovados nos autos.

Já em relação ao dano moral, conforme demonstrado, a cobrança não foi irregular, pois derivava de dívida legítima. Além disso, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos nem comprovação de constrangimentos ou abusos que extrapolassem o mero aborrecimento do cotidiano.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025